Tribunal: CARF
Processo: 10530.902409/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.902409/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.464 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2022
Recorrente
GEOHIDRO CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO
PARCIALMENTE .
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo que saldo
negativo de CSLL do ano-calendário é de R$70.805,15, homologando-se as compensações até o
limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin..
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas, por meio
das quais a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2007, no valor total de R$ 71.658,82, para a compensação de
débitos próprios declarados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.902409/2012-70
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902409/2012-70

2. Houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado, nos termos do
Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 038028286, de 01/10/2012, que se
transcreve:

3. Cientificada do Despacho Decisório em 16/10/2012, a contribuinte apresentou
sua manifestação de inconformidade em 13/11/2012, com as razões de fato e de direito a seguir.
3.1. Em relação à fonte pagadora CNPJ 04.892.707/0001-00, afirma que o valor
de R$ 1.273,43 refere-se a notas ficais que relaciona, informadas em sua DIPJ do
ano calendário de 2007, com base nas respectivas datas de emissão, enquanto a contratante
(fonte pagadora) considerou a retenção com base nas datas do efetivo pagamento, ocorrido nos
exercícios de 2008 e 2009, conforme comprovantes de rendimentos que anexa, bem como
demonstrativo que elabora, fl. 14.
3.2. No que se refere à fonte pagadora CNPJ 13.504.675/0001-10, diz que o valor
de R$ 1.853,67 refere-se a faturas emitidas nos meses de novembro a dezembro de 2006 e
novembro a dezembro de 2007, consideradas por ela pelo regime de competência, enquanto a
fonte pagadora teria considerado o regime de caixa, ou seja, as datas dos pagamentos. Elabora
demonstrativo de fls. 15/16.
3.3. Em relação à fonte pagadora CNPJ 40.556.276/0001-75, afirma que o valor
de R$ 2.316,93 foi informado no comprovante de retenção sob código de retenção 4397 (CSLL –
Retenção na Fonte Pagamentos Estados/DF/Municípios – Bens/Serviços), conforme cópias de
DARF anexas. Por sua vez, a impugnante informou o código de retenção 5952. Elabora
demonstrativo, fls. 16/17.
3.4. Reitera que no período sob apreciação (AC 2007) utilizou-se do regime de
competência, ou seja, as receitas foram reconhecidas conforme o período de emissão das notas
fiscais/faturas, não postergando os recolhimentos dos tributos para períodos posteriores,
enquanto nos informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, as informações estão
relacionadas ao regime de caixa, ou seja, conforme a data de pagamento.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902409/2012-70

3.5. Requer o reconhecimento integral do direito creditório utilizado e a
homologação das compensações declaradas.
Em sessão de 27 de Novembro de 2019 (e-fls.63) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator manteve a glosa de R$ 5.444,03. Entendeu o relator que os
comprovantes de rendimentos juntados pela recorrente não atenderiam os requisitos formais na
sua confecção, por faltar a assinatura do responsável pela sua confecção (e-fls. 78). Negou
igualmente validade às notas fiscais juntadas.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.87), pelo qual apresenta o mesmo texto já apresentado na manifestação de
inconformidade e apenas atualizando o histórico processual com o resultado do julgamento
perante a DRJ.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, cumpre observar que o crédito tratado nos presentes autos, saldo
negativo de CSLL ano-calendário 2007, possui relação com o processo administrativo
10530.901642/2012-35, que trata de saldo negativo de IRJ do mesmo ano. Ambos os processos
foram distribuídos a este relator para elaboração de relatório e voto e foram pautados para a
mesma seção de julgamento.
Analisando os autos, verifico que o caso se se limita à validação de retenção de
CSLL do ano de 2007. A autoridade fiscal que realizou a análise do crédito, na unidade de
origem, fez constar a seguinte informação na parte final do relatório auxiliar do despacho
decisório na e-fls. 5:
“Documentação Complementar
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902409/2012-70

Documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados
no processo no 10530.723058/2012-32, fls. 98 a 137, e podem ser consultados na
Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo”. Grifei.

Trata-se de procedimento comum nos trabalhos de análise de crédito de
PER/DCOMP, pelo qual criado um PAF (10530.723058/2012-32) onde são juntados
documentos de análise do crédito, inclusive aqueles eventualmente apresentados pela empresa
após intimações realizadas, sendo elaborado relatório final, que será referenciado no corpo do
despacho decisório ou no documento auxiliar, como é o caso do texto de e-fls. 5.
E analisando os relatórios elaborados juntados no PAF 10530.723058/2012-32,
vemos que a autoridade fiscal não negou validade aos comprovantes de rendimentos juntados,
que são exatamente os mesmos apresentados pela defesa nestes autos e no PAF
10530.901642/2012-35( de IRPJ).
Portanto, considero que os comprovantes de rendimentos são documentos aptos a
compor a análise do crédito aqui tratado.
A validação a menor das retenções deveu-se, na sua maioria, ao fato de que a
análise do crédito pela Fiscalização orientou-se exclusivamente pelas informações constantes nas
DIRF e comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, as quais preenchem
estes documentos obedecendo o regime de caixa.
Defende a recorrente que a retenção deve ser computada no ano-calendário em
que ocorreu a prestação do serviço (que gerou a renda tributada), obedecendo assim ao regime de
competência.
A empresa alega que a divergência apontada no despacho decorreu do fato de ter
tributado as receitas pelo regime de competência no ano de 2007, ao passo que a fonte pagadora
(DNIT) teria informado a DIRF pelo regime de caixa.
Esta 2a turma extraordinária tem firme entendimento de que a retenção deve
utilizada no abatimento no período de apuração da receita correspondente:
“Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF.
PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor de IR-Fonte incidente sobre as
respectivas receitas computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e
IR-Fonte - devem pertencer ao mesmo período de apuração, em observância ao
regime de competência. No caso de o valor apurado de IR, após as deduções
legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo de IR, este sim,
passível de compensação em período diverso.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902409/2012-70

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Processo: 13855.900187/2011-03. Acórdão 1002-001.967. Segunda Turma
Extraordinária da Primeira Seção. Sessão de 09/03/2021. Relator Rafael
Zedral.

Portanto, passo à análise das retenções.

TOMADOR DO SERVIÇO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES· DNIT · CNPJ: 04.892.707/0001-00.

O despacho decisório validou apenas R$ 600,38, ante os R$ 1.873,81 declarados
em DCOMP. Entendemos que todas as retenções estrão comprovadas pelas notas fiscais juntadas
nas e-fls. 28 a 33 e descritas abaixo:

Data da emissão da
nota fiscal
no NF
Código da
retenção
Valor pago
CSLL 1%
03/10/2007 – e-fls. 28
929
6190
R$43.736,15
R$437,36
11/09/2007 -efls. 30
916
6190
R$41.042,12
R$410,42
20/08/2007 e-fls. 31
903
6190
R$40.178,08
R$401,78
16/08/2007 e-fls. 32
0898
6190
R$2.386,43
R$23,86
12/07/2007 e-fls. 33
883
6190
R$60.038,35
R$600,38

R$1.873,81

TOMADOR DO SERVIÇO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A-
EMBASA - CNPJ: 13.504.675/0001-10.
Neste ponto, a recorrente não apresentou qualquer documento que comprovasse
que os valores glosados de retenção de fato ocorreram no ano de 2007, tal como descrito na
tabela de e-fls. 87.
Portanto, mantenho o Acórdão recorrido neste ponto.

TOMADOR DO SERVIÇO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA
INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO- SUDIC- CNPJ: 40.556.276/0001-75

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902409/2012-70

A recorrente juntou notas fiscais, acompanhadas das guias de recolhimento das
retenções realizadas pela fonte pagadora, conforme relacionamos abaixo:

Emissão da NF
e-
fls.
Valor
CSLL 1%
07/02/2007
806
38
R$48.767,99
R$487,68
07/02/2007
807
40
R$13.762,33
R$137,62
08/03/2007
823
42
R$56.688,27
R$566,88
08/03/2007
824
35
R$15.997,43
R$159,97
07/05/2007
854
45
R$75.243,45
R$752,43
07/05/2007
855
43
R$21.233,70
R$212,34
TOTAL

R$231.693,17
R$2.316,93

Neste tópico, é importante destacar que o próprio relator destacou a legislação
que admite a “cópia impressa do DARF” (e-fls. 75) como prova da retenção. No entanto, na e-
fls. 79, afirma que estas mesmas notas fiscais “não são aptos nem suficientes à comprovação
prevista na legislação.”:
“35. Acrescente-se que, embora conste nos documentos apresentados o código
de retenção “6190” e não “5952” como informado pela contribuinte em seu
demonstrativo de crédito, não houve, para esse caso em particular, a apresentação
de cópias das guias de recolhimento (grifei)
[...]
43. Por fim, no que se refere à fonte pagadora CNPJ 40.556.276/0001-75, tanto
o código de retenção “4397” como o “5952” exigem a apresentação do informe ou
comprovante de rendimentos.
44. A interessada apresentou cópias de notas fiscais faturas bem como de guias
de recolhimento (DARF), fls. 34/46.
45. Nesse caso específico, ou seja, de códigos de retenção 4397 e 5952,
previstos na Lei n.o 10.833, de 2003, cópias de notas ficais bem como guias de
recolhimento não são aptos nem suficientes à comprovação prevista na
legislação.”

Há evidente contradição no voto condutor do Acórdão recorrido. Quando trata da
fonte pagadora fonte pagadora CNPJ 13.504.675/0001-10, o relator aponta a falta de
comprovante de recolhimento, mas quando analisa a fonte pagadora CNPJ 40.556.276/0001-75,
alega que as guias apresentadas não seriam suficientes como prova da retenção, sem ao menos
apresentar qualquer motivo que justifique esta posição.
Portanto, considero validadas as retenções realizadas pela fonte pagadora CNPJ
40.556.276/0001-75.
Diante do exposto, apuramos a CSLL conforme abaixo, considerando as retenções
aqui validadas
CSLL devida:
4.863,62

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902409/2012-70

Retenções confirmadas
Despacho decisório
R$ 72.078,41

CARF
R$ 1.273,43

R$ 2.316,93

R$ 3.590,36

Total de retenções
R$75.668,77

Saldo negativo de CSLL
-R$70.805,15

Portanto, o Recurso Voluntário deve ser declarado parcialmente procedente, tendo
em vista que o crédito reconhecido neste voto (R$ 70.805,15)é inferior ao DCOMP (R$
72.652,71).

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário é de R$
R$70.805,15, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 132
DF CARF MF
Original